Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700332-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Salete Baldoino Ferreira e Renato Ferreira de Sousa em face da r. decisão (ID 33849548, fl. 106) que, nos autos da Ação Declaratória movida por Carlos Renato Mantandon Ferraz, indeferiu o pedido de ingresso da primeira Agravante como terceira interessada no feito. Alegam, em resumo, que a primeira Agravante é legítima proprietária do imóvel e que o contrato e procuração outorgados pelo segundo Agravante não têm validade. Requerem antecipação da tutela recursal para que a primeira Agravante seja admitida no polo passivo da demanda. É o relatório. Decido. O art. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem destacado pelo d. Juízo a quo, a alegação de que a Agravante é a legítima proprietária do imóvel não condiz com a realidade, uma vez que o bem foi adjudicado compulsoriamente em favor de Francisco José Vieira da Costa nos autos do Processo n.o 0722666-75.2020.8.07.0003. E não consta qualquer registro de propriedade da parte Agravante na certidão de ônus do bem imóvel (ID 33849524). Acrescente-se que o interesse jurídico da primeira Agravante é questionável, pois não há justificativa razoável para que ela, que tem a defesa patrocinada pelo mesmo advogado do marido, segundo Agravante (IDs 33849544, fls. 43/47, e 33849548, fls. 48/53), somente tenha requerido ingresso no feito após a fase de especificação de provas. Inexistindo indícios da impossibilidade de ingresso da primeira Agravante nos autos em tempo oportuno, não pode a assistência ser utilizada tão somente como instrumento para ampliação da abrangência da defesa deduzida no feito, sob consequência de desvio de finalidade do instituto e desrespeito à garantia da razoável duração do processo. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator